Tribunal: TJPA
Processo: 0807213-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807213-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDICLEISON CARDOSO CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL APTA A CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA VIRAL – DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico
.

2
. Alegação
de
predicados pessoais favoráveis e ausência dos requisitos do 312 do CPP, bem como de concessão de prisão domiciliar frente à pandemia viral COVID19.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas apuradas na origem, quais sejam, tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, que se trata de uma complexa e refinada associação voltada ao tráfico de drogas atuante na localidade de Igarapé-Miri, na qual, supostamente, seria o paciente integrante e mais quatorze agentes

Na decisão ora objurgada, constata-se escorreita fundamentação, apontando o juízo indícios de autoria e materialidade como se pode observar:
“
As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785- 45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária,
indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri
, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa”

Para além do fumus comissi delicti, também latente e cristalino o afronte à ordem pública, dado que os delitos apurados em questão, relativos ao combate de drogas, destroem vidas e servem de matriz para outros tantos crimes, como roubos, homicídios, dentre tantos.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta das condutas delitivas frente ao combate ao tráfico de drogas, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, de modo a descaber por completo a concessão de prisão domiciliar na espécie.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Edicleison Cardoso Castro.

Impetrante:
Nicolas Malcher Pedrosa
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0807213-62.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Nicolas Malcher Pedrosa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Edicleison Cardoso Castro
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Afirma o impetrante que no ano 2018 foi instaurado procedimento investigativo nesta Comarca - nº 524/2018.00001-1, denominada “Operação Vento Norte”, com o intuito de investigar suposta atuação de facções criminosas (Comando Vermelho – CV e outras) no tráfico de entorpecentes no município de Igarapé-Miri e demais localidades na região do Baixo Tocantins.

Aduz que no bojo da investigação foram concedidas medidas de afastamento do sigilo telefônico dos investigados, extração de dados pessoais de aparelhos celulares e quebra de sigilo bancário de diversos indivíduos, cabe ressaltar que nenhuma destas medidas recaiu sobre o paciente e ele nem mesmo aparece como interlocutor em nenhuma das ligações.

Assevera que por meio destes materiais obtidos, foi confeccionado Relatório de Inteligência Policial que indicava o paciente como suposto integrante de rede de tráfico de drogas na

cidade, atribuindo a ele a função de “soldado polivalente” por supostamente armazenar drogas e praticar assaltos na cidade.

Relata que ao apresentar o referido relatório à autoridade judicial, o Sr. Delegado de Polícia apresentou nos autos do processo 0001587-29.2020.8.14.0022 (inteiro teor dos autos em anexo), pedido de busca e apreensão e prisão preventiva do paciente por indicar, supostamente, haver indícios de autoria e materialidade na conduta do paciente pela prática dos delitos tipificado no art. 33 (tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico) da lei 11.343/2006.

Aponta que a prisão do paciente é ilegal pois informa que o mesmo foi identificado como comerciante e estoquista de entorpecentes simplesmente pelo fato da Autoridade Policial ter apontado em interceptações telefônicas terceiros se referindo a “Kekete” (suposta alcunha do paciente) como fornecedor de drogas.

Afirma que não há, no âmbito da investigação, além destas interceptações telefônicas de terceiros atribuindo ao paciente condutas criminosas, qualquer indício que o paciente comercialize, use ou ofereça drogas, ou até mesmo disponibilize sua residência para prática de tais atos e que não há no processo qualquer interceptação telefônica envolvendo o paciente, qualquer prova audiovisual que coloque o paciente conduzindo as condutas imputadas a eles.

Por fim, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva contidos no art. 312 do CPP, existência de predicados pessoais favoráveis, bem como situação de pandemia viral e concessão de prisão domiciliar.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem, para expedir alvará de soltura ao paciente, com concessão subsidiária de prisão domiciliar em razão da pandemia viral COVID19.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo este Relator, na condição de plantonista, entendido não se amoldar o caso às regras da Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3352191
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3380467,
nos seguintes termos (sic)
:

“
Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigaçãoNAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de EDICLEISON CARDOSO CASTRO, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narra a autoridade policial que EDICLEISON CARDOSO CASTRO, ora paciente, atuaria ativamente no comercio ilegal de drogas neste município de Igarapé-Miri, em associação com outros representados, praticando atividades de revenda e armazenamento da droga.

No dia 03.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de EDICLEISON CARDOSO CASTRO, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3392157) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva contidos no art. 312 do CPP, existência de predicados pessoais favoráveis, bem como situação de pandemia viral e concessão de prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3380468,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas apuradas na origem, quais sejam, tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, que se trata de uma complexa e refinada associação voltada ao tráfico de drogas atuante na localidade de Igarapé-Miri, na qual, supostamente, seria o paciente integrante e mais quatorze agentes

Na decisão ora objurgada, constata-se escorreita fundamentação, apontando o juízo indícios de autoria e materialidade como se pode observar:
“
As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785- 45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária,
indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri
, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa”

Para além do fumus comissi delicti, também latente e cristalino o afronte à ordem pública, dado que os delitos apurados em questão, relativos ao combate de drogas, destroem vidas e servem de matriz para outros tantos crimes, como roubos, homicídios, dentre tantos.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta das condutas delitivas frente ao combate ao tráfico de drogas, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, de modo a descaber por completo a concessão de prisão domiciliar na espécie.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2020